Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003196-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVADO), ALAN AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 053.432.571-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE HEDIONDEZ - NORMA DE EFICÁCIA PLENA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui eficácia plena, por não depender de lei “
integrativa infraconstitucional
” (PEDRO, Lenza. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

O c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta “
contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa
”, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS).

O c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo
” (Pet 11796/DF). Outrossim, o c. STJ consolidou orientação de que “
a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico perpetrado fora da hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cuja equiparação encontra respaldo na própria norma constitucional
” (AgRg no HC 759.161/SC).

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal”
(TJMT, AgExPe N.U 1025219-49.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº º 1003196-75.2023.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

ALAN AMORIM SILVA SANTOS

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ALAN AMORIM SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0022834-58.2014.8.11.0055), que indeferiu a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, em condenações por tráfico de drogas e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima a pena unificada em 21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 1434 (um mil e quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime fechado -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP -

(
ID 158650692).

O agravante sustenta que o tráfico de drogas não seria crime equiparado a hediondo, a justificar a aplicação dos percentuais previstos para os delitos comuns.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração prevista aos delitos comuns para fins de progressão de regime (ID 158650690)
.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 158650693).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 158650695).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE COMPUTO DA FRAÇÃO DE CRIME COMUM (16%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME QUANTO A PENA APLICADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO AO ARGUMENTO DE QUE COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.964/19 HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº 8.072/90 DEIXANDO DE SER O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO DE TRÁFICO É EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO HOUVE REVOGAÇÃO DO CAPUT DO ART. 2º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, O QUAL MENCIONA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO CRIME COMUM PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 159539685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -

art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
– praticado em 1º.9.2013, cuja sentença transitou em julgado na data de 15.6.2015 (Ação Penal N.U 0007999-02.2013.8.11.0055/ Comarca de Tangará da Serra);

- 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa por tráfico de drogas -

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – cometido em 8.3.2016
e condenação transitada em julgado em 12.2.2019
(Ação Penal N.U 0012259-83.2017.8.11.0055/ Comarca de Tangará da Serra);

- 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa por tráfico de drogas –
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
– praticado em 26.8.2018, com sentença transitada em julgado no dia 2.12.2021 (Ação Penal N.U 0018778-40.2018.811.0055/ Comarca de Tangará da Serra).

Em 12.11.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] O caso é de indeferimento do pedido. Apesar de a Defesa argumentar que a Lei nº 13.964/2019 revogou o §2º do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos e, portanto, retirou o caráter de hediondo por equiparação do delito de trafico, verifico que não se trata de extirpação da hediondez do crime, mas de alteração no que tange a espécie que foi substituída pelo gênero, ou seja, eles são classificados como equiparados, porém a lei colocou o gênero para definir as espécies que são: o tráfico, a tortura e o terrorismo.

De fato, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o §2º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, contudo, remeteu à nova disposição trazida com a alteração da redação do artigo 112, em seus incisos, da Lei nº 7.210/84 (LEP), onde se encontram os percentuais a serem obedecidos para efeito de progressão de regime para os delitos acima. Logo, não deixaram de existir.

Assim, é justamente essa interpretação que se deve dar ao caso em apreço, porque é sabido que deve ser dado tratamento diferenciado aos crimes de tráfico, tortura e terrorismo, conforme revela o inciso XLIII, do artigo 5º da Constituição da República, ao dispor que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

Portanto, a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hediondo decorre de previsão constitucional consubstanciada no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, sendo que o próprio constituinte assegurou que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo.

Além disso, rememora-se que o Pacote Anticrime inseriu o § 5º ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo que “não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”. Ou seja, a interpretação que se tem é que considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas em geral, sendo a exceção o tráfico privilegiado. [...]

Nessa vertente, embora a Defesa argumente que o comércio espúrio de drogas deixou de ser infração penal equiparada a hedionda, esta Magistrada comunga do entendimento de que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. [...]

Assim, a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 não alterou a hediondez por equiparação dos crimes de terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente porque tal classificação, conforme visto, advém de preceito constitucional que determinou a necessidade de maior rigor no tratamento penal dos aludidos delitos, sendo, inclusive, reafirmado pelo caput do art. 2º, da Lei n .8.072/90.

À vista do exposto, INDEFIRO a pretensão da Defesa consistente no afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas e, de consequência, mantenho a fração atinente ao crime hediondo para progressão e regime. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juiz de Direito - ID 158650692).

Pois bem.

O tráfico ilícito de entorpecentes não consta no rol do art. 1º da Lei 8.072/90. Todavia, a equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui
eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(PEDRO, Lenza.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

Não bastasse, o § 5º do art. 112 da LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, prevê, expressamente, que apenas não é hediondo ou equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), de modo que, a
“contrário sensu”
, deduz-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
, do art. 33 da mesma Lei, continua a ser
“equiparado a hediondo
”, por interpretação sistemática.

Nessa linha, o c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 23.11.2016).

Outrossim, o c. STJ consolidou orientação de que “
a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico perpetrado fora da hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cuja equiparação encontra respaldo na própria norma constitucional
” (AgRg no HC 759.161/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 6ª Turma – 10.10.2022).

Esse posicionamento tem sido seguido por este e. Tribunal:

“A equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII. O “Pacote Anticrime”, ao reformular o art. 112 da Lei nº 7.210/84, criou percentuais específicos para a progressão de regime e transferiu à Lei de Execução Penal os requisitos aplicáveis aos casos que envolvam crimes hediondos ou equiparados. Embora não exista alusão ao crime de tráfico de drogas em nenhum outro dispositivo constante da Lei de Execução Penal, e ainda que a Lei nº 13.964/2019 tenha revogado o art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), subsiste a previsão constitucional dos crimes assemelhados aos hediondos.”
(AgExPe N.U 1024135-13.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023)

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.”
(AgExPe N.U 1025219-49.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 10.2.2023)

Logo, mantém-se a equiparação do tráfico ao conceito de hediondez e, consequentemente, a fração de progressão de regime a reincidentes em crimes equiparados (60%), como bem aplicada pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023